Tribunal: CARF
Processo: 15374.902508/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902508/2009-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.693 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora confirme, ou não, a
existência do crédito pleiteado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da
prestação de novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de novos
documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do
alegado indébito. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o que, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem que não homologara a compensação de crédito da Cofins, em razão do fato
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902508/2009-10
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.693 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902508/2009-10

de que o pagamento informado já havia sido utilizado na quitação de outros débitos da
titularidade do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF, equívoco
esse, segundo ele, de ordem meramente formal, sendo imperativa a observância do princípio da
verdade material.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
de parte da DIPJ (e-fls. 40 a 46).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA. NÃO APRECIAÇÃO.
Enquanto não definitiva a decisão em processo administrativo relativo a pedido de
restituição e compensação não é possível a apreciação de pedido de cancelamento de
cobrança de débito eventualmente não compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2015 (e-fl. 58), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/06/2015 (e-fl. 60) e requereu a reforma integral
do acórdão recorrido, repisando os argumentos de defesa, sendo informado que deixara de
computar, na apuração da contribuição, a dedução das despesas de obrigações por empréstimos e
repasses, prevista no art. 3o, inciso V, da Lei no 10.833/2003.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias do Balancete
Analítico (e-fls. 98 a 105), do Dacon (e-fls. 106 a 114), dos comprovantes de arrecadação (e-fl.
94), de demonstrativos de cálculo (e-fls. 96 a 97) e do livro Razão Analítico Diário (e-fls. 115 a
117).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.693 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902508/2009-10

Conforme acima relatado, trata-se de Declaração de Compensação relativa a
crédito da Cofins decorrente, segundo o Recorrente, de equívoco cometido no preenchimento da
DCTF, cuidando-se de crédito apurado em razão do pagamento indevido da contribuição sobre
despesas de obrigações por empréstimos e repasses, nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei no
10.833/2003.
A DRJ, considerando que o Recorrente não apresentara provas do direito
creditório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Não se pode perder de vista que, de acordo com o art. 14 do Decreto no
70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a fase litigiosa do
procedimento administrativo se instaura com a impugnação/manifestação de inconformidade,
momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e § 4o do art. 16
do PAF).
Contudo, a alínea “c” do § 4o do art. 16 do PAF excepciona da preclusão na
apresentação de provas aquelas destinadas “a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos”, que vem a ser a hipótese que se aplica ao presente processo, pois que, somente com a
decisão da DRJ, a questão relativa à necessidade de apresentação de provas documentais (escrita,
documentos fiscais etc.) foi introduzida nos autos, dado que, no despacho decisório, o
procedimento fiscal se restringira ao batimento DCTF versus DARF.
O Recorrente funda sua pretensão de apuração de crédito, decorrente de tributação
indevida sobre despesas de obrigações por empréstimos e repasses, no art. 3o, inciso V, da Lei no
10.833/2003, com a redação original da Medida Provisória no 135/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
V- despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES;
Conforme se verifica do dispositivo supra, a lei instituidora da Cofins previa o
desconto de despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das
contraprestações de arrendamento mercantil, com uma única exceção, qual seja, de optantes pelo
Simples, redação essa que vigeu até setembro de 2004, quando o inciso foi alterado pela Lei no
10.865/2004, restringindo o referido desconto às operações de arrendamento mercantil.
Na peça recursal, o Recorrente identifica em planilha o valor da contribuição
incidente sobre o desconto pretendido, no montante de R$ 8.627,96, carreando aos autos cópia
de parte de sua escrituração fiscal, constando do Balancete Analítico o valor do desconto com
juros com empresas não ligadas de R$ 113.525,65. Aplicando-se a alíquota de 7,6%, sobre esse
valor, obtém-se a parcela da Cofins utilizada na compensação.
Nesse contexto, considerando que foram carreadas aos autos, além do Balancete
Analítico (e-fls. 98 a 105), cópias do Dacon (e-fls. 106 a 114), dos comprovantes de arrecadação
(e-fls. 94 a 95), do livro Razão Analítico Diário (e-fls. 115 a 116) e de folha do Livro Razão (e-
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.693 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902508/2009-10

fl. 117), bem como o fato de existirem outros pleitos sendo analisados nesta ocasião versando
sobre a compensação de créditos apurados em outros períodos de apuração, um podendo
influenciar em outro(s), voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem
para que se confirme ou não a existência do crédito pleiteado, a par do conjunto probatório
presente nos autos e sem prejuízo da prestação de novos esclarecimentos por parte do Recorrente
e/ou do fornecimento de novos documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à
apuração da liquidez e certeza do alegado indébito.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital